Tribunal: TJMT
Processo: 0002512-37.2006.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002512-37.2006.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Estupro]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GENIVALDO CAMPOS MOREIRA (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MARENILZA DA SILVA MARINHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 229.523.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENIVALDO CAMPOS MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – CRIME DE ESTUPRO (ART. 213,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 12.015/09) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – AVENTADA INIMPUTABILIDADE DO ACUSADO – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – VERIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – ART. 109, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

Considerado o transcurso de mais de 08 (oito) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, sem existência de barreiras interruptivas ou suspensivas, imperioso concluir que se materializou a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada, com fundamento no art. 109, inciso IV e art. 110, §1o, ambos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002512-37.2006.8.11.0042

APELANTE: GENIVALDO CAMPOS MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de GENIVALDO CAMPOS MOREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 2512-37.2006.811.0042, Código 81573, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o acusado à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de estupro, previsto no art. 213,
caput
, do Código Penal (Sentença – fls. 194/198 – id. 91107016).

Irresignada com a sentença, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a absolvição do recorrente por ausência de provas da autoria e materialidade delitiva, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, eis que a condenação se lastreou somente em depoimentos prestados pela vítima e sua genitora.

Por fim, alega a inimputabilidade do recorrente, eis que portador de esquizofrenia, bem como requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (id. 91107013).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença ora combatida (id. 91107006).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 103029980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENIVALDO CAMPOS MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, trata-se recurso de apelação interposto pela defesa de GENIVALDO CAMPOS MOREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 2512-37.2006.811.0042, Código 81573, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática do crime de estupro, previsto no art. 213,
caput
, do Código Penal, em face da vítima
Marenilza da Silva Marinho
(14 anos de idade à época).

Narra a denúncia que:

“(...) No mês de dezembro do ano de 2003, em data não especificada, o denunciado Genivaldo Campos Moreira constrangeu a vítima Marenilza da Silva Marinho a manter com ele conjunção carnal, mediante violência e grave ameaça caracterizadas por agressões físicas e verbais, bem como privou Marenilza de sua Liberdade mediante cárcere privado.

Conforme o apurado, o denunciado e Marenilza foram morar juntos numa chácara de propriedade da genitora dela. Nessa ocasião, começaram os maus tratos, brigas, agressões físicas e verbais, sendo que a vítima permanecia trancada em seu quarto durante todo o dia, ocasionando então intenso constrangimento.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelas afirmações da vítima às fls. 19/21 e 29/31, bem como pela prova documental às fls. 17 (...)”
(id. 91107011).

Busca a defesa, em síntese, a absolvição do crime de estupro por insuficiência de provas ou pela condição de inimputável do recorrente, eis que portador de esquizofrenia.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que da data do recebimento da denúncia (25/05/2006 – id. 91107015, fl. 145) até a data da sentença (17/11/2020 – intimação do Ministério Público – id. 91107016, fl. 203), transcorreram mais de 08 (oito) anos, sendo que a pena estabelecida para o delito de estupro na sentença fora de 04 (quatro) anos de reclusão.

E mais, dita análise é necessária, por ser o recurso exclusivo da defesa, já ocorreu o trânsito em julgado para acusação.

Assim, por ser o tema da prescrição prejudicial à análise do mérito, deve ele ser conhecido e declarado em qualquer fase do processo, a teor da regra trazida no art. 61 do Código de Processo Penal.

Inclusive é de se salientar que a prescrição, sendo matéria de ordem pública, deve ser declarada, quando reconhecida, insista-se, em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento das partes, o que é elucidado por
Celso Delmanto
, vejamos:

“A prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão e precede o mérito da própria ação penal”
(Código Penal Comentado, 3a edição, p. 176).

Ademais, não se observou qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva durante o referido prazo.

Assim, nos termos dos art. 107, IV, c/c art. 109, IV, e o art. 110, §1o, todos do Código Penal (em face da pena imposta), declaro, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de estupro, disposto no art. 213, do Código Penal.

Com tais considerações, reconheço
de ofício
a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de estupro (art. 213,
caput
, do Código Penal) e declaro extinta a punibilidade do apelante GENIVALDO CAMPOS MOREIRA, com fundamento no
art. 107, IV, c/c art. 109, IV, e o art. 110, §1o, todos do Código Penal, restando, portanto, prejudicada a análise do mérito recursal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021